Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725964-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22656404, encaminhe-se a petição de ID 22594455 e documentos de IDs 22594456 e 22594457 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os autos tramitam naquele Sodalício (REsp 1914377/DF), encontrando-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), que, outrossim, está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024